Tribunal: TJBA
Processo: 8000589-84.2024.8.05.0231
Classe: Apelação
Relator(a): ARACY LIMA BORGES
Órgão julgador: ARACY LIMA BORGES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8000589-84.2024.8.05.0231 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: RENATO BESERRA DE OLIVEIRA Advogado(s): WALLACE FERREIRA DE SOUZA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA. DOSIMETRIA. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. PENAS SUBSTITUTIVAS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. EMBARGOS REJEITADOS. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de Declaração opostos por Renato Beserra de Oliveira em face do acórdão da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal que conheceu parcialmente de sua apelação criminal e, na extensão, negou-lhe provimento, mantendo a condenação à pena de 3 (três) anos de reclusão, em regime inicial aberto, e 10 (dez) dias-multa, substituída por prestação pecuniária, no valor de 2 (dois) salários mínimos, e limitação de final de semana pelo prazo de 2 (dois) anos, pela prática do crime de porte ilegal de arma de fogo com numeração suprimida (art. 16, § 1º, IV, da Lei nº 10.826/2003). II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se o acórdão foi omisso ao aplicar a Súmula nº 231 do STJ sem enfrentar a tese de violação ao princípio da individualização da pena; (ii) verificar se há omissão quanto à fundamentação da proporcionalidade do valor arbitrado a título de prestação pecuniária; (iii) definir se configura contradição a remessa, ao Juízo da Execução Penal, da readequação da limitação de final de semana; e (iv) averiguar se houve omissão no tocante ao pedido de gratuidade de justiça e isenção das custas processuais. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Os embargos de declaração têm cabimento restrito às hipóteses de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão previstas no art. 619 do CPP, não se prestando ao reexame de matérias já analisadas e decididas no julgado embargado. 4. O acórdão embargado enfrentou expressamente a tese relativa à atenuante da confissão espontânea, consignando, com arrimo na jurisprudência pacificada dos Tribunais Superiores, inclusive após o julgamento dos REsp nºs 1.869.764-MS, 2.052.085-TO e 2.057.181-SE pelo STJ, em 14.08.2024, que a pena-base fixada no mínimo legal impede a redução da reprimenda abaixo desse patamar, sob pena de violação ao princípio da legalidade. Não há omissão a suprir. 5. A proporcionalidade da prestação pecuniária foi fundamentada de forma concreta no acórdão embargado, que ponderou a natureza do artefato apreendido (revólver calibre .38 com numeração suprimida, municiado e acondicionado em coldre), as circunstâncias de tempo e lugar do flagrante, o grau de reprovabilidade da conduta e o caráter pedagógico da sanção, reservando ao Juízo da Execução a eventual apreciação do parcelamento. Inexiste a alegada ausência de fundamentação. 6. A remessa ao Juízo da Execução Penal da análise das condições de cumprimento da limitação de final de semana não configura contradição, mas aplicação correta do art. 148 da Lei nº 7.210/1984, que atribui àquele Juízo a competência para adaptar a forma de cumprimento da pena restritiva de direitos às condições pessoais e profissionais do condenado. 7. O acórdão embargado não foi omisso quanto ao pedido de gratuidade de justiça, tendo declinado expressamente da sua apreciação ao fundamento de que a aferição da situação econômico-financeira do Réu, para fins de isenção das custas processuais, é matéria de competência do Juízo de Execução Penal. 8. O julgador não está obrigado a pronunciar-se sobre todas as alegações das partes, mas tão somente sobre os fundamentos determinantes da conclusão adotada. 9. O manejo dos presentes embargos tem por objetivo reapreciar matérias já decididas no recurso de apelação criminal, com o propósito de ajustar o decisum invectivado à conveniência do Recorrente, o que não é viável por meio dos aclaratórios. IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Embargos de Declaração rejeitados. Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 619; CP, arts. 59 e 65, III, "d"; Lei nº 10.826/2003, art. 16, § 1º, IV; Lei nº 7.210/1984, art. 148. Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 1025622/RJ, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 06.03.2018. ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos estes Embargos de Declaração com Efeitos Infringentes opostos ao acórdão proferido nos autos da Apelação Criminal nº 8000589-84.2024.8.05.0231, sendo Embargante Renato Beserra de Oliveira, e Embargado o Ministério Público do Estado da Bahia. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em conhecer e rejeitar os Embargos de Declaração, na forma do Relatório e Voto constantes dos autos, que ficam fazendo parte integrante deste julgado.